Tribunal: TJES
Processo: 5017532-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017532-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: IGRAPIUNA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. INTUITO DE LESAR CREDORES. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. ART. 50, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeitou o pedido de inclusão de sócia no polo passivo de cumprimento de sentença. A agravante alega que a empresa executada foi extinta por liquidação voluntária após o início da cobrança judicial, sem a quitação dos débitos, o que caracterizaria desvio de finalidade com o intuito de lesar credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, sem o pagamento das dívidas existentes e já judicializadas, configura o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º, do Código Civil, autorizando a desconsideração de sua personalidade para atingir o patrimônio da sócia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões da parte que, embora devidamente citada no incidente processual, permaneceu revel e não constituiu advogado nos autos, conforme dispõe o art. 346 do Código de Processo Civil.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, com base na Teoria Maior, exige a demonstração do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O § 1º do art. 50 do Código Civil define o desvio de finalidade como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores.

5. A liquidação voluntária da empresa devedora, formalizada após o ajuizamento da ação de cobrança e sem a prévia quitação dos débitos pendentes, somada ao histórico de insucesso na localização de bens penhoráveis, evidencia uma manobra de esvaziamento patrimonial e constitui ato inequívoco de desvio de finalidade, com o propósito de frustrar a execução e lesar o credor.

6. Tal conduta ultrapassa a mera insolvência ou o simples encerramento irregular, caracterizando o abuso da personalidade jurídica que autoriza a aplicação da medida excepcional de desconsideração, para que a execução alcance os bens particulares da sócia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, é dispensável a intimação para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento quando a parte agravada, citada na origem, tornou-se revel e não constituiu procurador nos autos.

Configura desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 1º, do Código Civil, a extinção da sociedade empresária por liquidação voluntária após o ajuizamento de ação de cobrança, sem a correspondente quitação dos débitos, evidenciando o propósito de lesar credores e frustrar a execução.

A demonstração de que a empresa foi encerrada voluntariamente sem saldar dívidas judicialmente cobradas, aliada à ausência de bens penhoráveis, justifica o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução aos bens do sócio.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 346; Código Civil, art. 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1000134-27.2023.8.11.0000; TJDFT, Acórdão 1352500; TJ-MG, AI 25141640220248130000; TJ-RS, AI 51726497020238217000; TJ-DF 07139233020218070007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017532-29.2025.8.08.0000

RECORRENTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RECORRIDA: IGRAPIUNA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
contra a r. sentença de ID n.º 78572958, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (n.º 0008809-26.2019.8.08.0030) instaurado no bojo da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença (n.º 0001201-45.2017.8.08.0030), julgou improcedente o pedido para incluir a sócia da empresa executada no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais (ID n.º 16498928), a agravante sustenta, em resumo, que:
(I)
estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com fundamento no desvio de finalidade, conforme previsto no art. 50, § 1º, do Código Civil;
(II)
a empresa devedora encerrou as suas atividades sem o cumprimento de suas obrigações;
(III)
o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis, ao longo de extenso lapso temporal, corrobora a tese de esvaziamento patrimonial e dissolução irregular da sociedade; e
(IV)
a decisão agravada, ao não reconhecer tais fatos como suficientes para o deferimento da medida, representa um óbice à satisfação do crédito exequendo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Inicialmente, cumpre justificar a ausência de intimação da parte agravada, na pessoa de sua sócia,
ALINE RITA LEMOS SANTOS
, para apresentar contrarrazões a este recurso.

Verifica-se dos autos de origem que, após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
a referida sócia foi devidamente citada
para se manifestar, conforme atesta a certidão de cumprimento positivo da carta precatória (ID 57281394).
Contudo, a parte manteve-se inerte, tornando-se revel e não constituindo procurador nos autos
, conforme certificado no ID 64598364.

Nesse contexto, a legislação processual civil dispensa a necessidade de intimação do revel que não possui advogado constituído nos autos. A regra, insculpida no artigo 346 do Código de Processo Civil, estabelece que "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Tal disposição visa conferir celeridade e efetividade ao processo, sem que isso configure cerceamento de defesa, uma vez que a ausência de manifestação foi uma opção da própria parte, devidamente cientificada do processo.

A jurisprudência pátria é pacífica ao corroborar tal entendimento, dispensando a intimação para contrarrazões em casos de revelia sem procurador constituído, como se observa nos seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
- PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil . 2. Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000134-27.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA.
INTIMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RÉU REVEL
. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Infojud e Renajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. 2.1. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no art. 346 do CPC. [...]
(TJDFT - Acórdão 1352500, 07049544720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Dessa forma, plenamente justificado o julgamento do presente agravo de instrumento sem a prévia intimação da parte recorrida para ofertar contrarrazões, passando-se, assim, diretamente à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside em aferir se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, de modo a permitir o redirecionamento da execução para o patrimônio de sua sócia.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença ora impugnada, entendeu pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que a parte suscitante não teria apresentado elementos comprobatórios suficientes para confirmar o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo juiz singular, uma análise das circunstâncias constantes nos autos conduz a uma conclusão diversa.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, conforme a Teoria Maior adotada pelo nosso ordenamento jurídico civil, é uma medida excepcional que visa coibir o uso abusivo da pessoa jurídica, permitindo que os efeitos de certas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios ou administradores. O referido abuso, nos termos do artigo 50 do Código Civil, caracteriza-se pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
.

A Lei nº 13.874/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, ao alterar a redação do Código Civil, trouxe uma definição mais clara para o desvio de finalidade. Conforme o § 1º do artigo 50, "desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza".

No caso em apreço, a parte agravante logrou êxito em demonstrar um conjunto de fatos que, analisados em sequência cronológica e lógica, apontam para a ocorrência do desvio de finalidade.

Conforme se extrai da consulta ao cadastro da Receita Federal, a empresa agravada,
IGRAPIUNA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
, teve sua situação cadastral baixada em
03 de dezembro de 2021
, em decorrência de "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária". Ocorre que tal ato ocorreu no curso da Ação Monitória (posteriormente convertida em cumprimento de sentença), ajuizada pela agravante em 2017 para a cobrança de uma dívida contraída ainda em 2015.

Ora, a liquidação voluntária de uma sociedade empresária pressupõe, por imperativo lógico e legal, a prévia apuração de ativos e a quitação de todos os passivos.
A realização de tal procedimento sem a satisfação dos débitos pendentes, especialmente de uma dívida já submetida à cobrança judicial, transcende a mera insolvência e configura um ato deliberado de esvaziamento patrimonial com o claro intuito de frustrar a execução e lesar o credor
.

Este fato, por si só, já seria um forte indício de desvio de finalidade. Contudo, ele é corroborado pelo extenso e infrutífero histórico de tentativas de localização de bens da empresa devedora. As diversas diligências realizadas, incluindo buscas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não obtiveram sucesso em encontrar patrimônio passível de penhora, cenário incompatível com a atividade econômica de uma empresa que, em tese, atuava no ramo de comércio de combustíveis e lubrificantes.

Portanto, não se trata de uma simples presunção de fraude baseada no encerramento irregular, mas de uma constatação fática: a sociedade foi liquidada e extinta voluntariamente sem honrar com suas obrigações, o que se amolda à definição de desvio de finalidade do § 1º do art. 50 do Código Civil.

A jurisprudência tem se posicionado favoravelmente à desconsideração em casos análogos, nos quais o encerramento das atividades sem a devida quitação de débitos pendentes é visto como um abuso da personalidade jurídica. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS - EXISTÊNCIA - DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS - REFORMA DA DECISÃO. - Demonstrada a ausência de patrimônio, bem como o encerramento irregular da Pessoa Jurídica, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica do Devedor.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25141640220248130000 1.0000 .23.053523-9/002, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 24/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA ENCERRADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA . PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.COMPROVADA A EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES POR ESTA INADIMPLIDAS, IMPERATIVO O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO . PRECEDENTES DESTA CORTE.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - AI: 51726497020238217000 PORTO ALEGRE, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 20/07/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA SÓCIO DE EMPRESA INDIVIDUAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES, SEM QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS . DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA MANTIDA. (...) 2 . Se houve dissolução irregular da empresa individual, sem quitação das obrigações pendentes ou existência bens para saldá-las, fica caracterizado o dolo do sócio de lesar credores, não merecendo censura a desconsideração da personalidade jurídica realizada, para que o sócio responda pela dívida com os seus bens particulares, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
(TJ-DF 07139233020218070007 1665961, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 14/02/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

Destarte, restou evidenciado nos autos o abuso da personalidade jurídica, na modalidade de desvio de finalidade, praticado com o propósito de lesar credores. Nessa linha, impõe-se a reforma da decisão recorrida para acolher o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de ID n.º 78572958, e, por conseguinte,
ACOLHER O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
da empresa IGRAPIUNA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, determinando a inclusão da sócia
ALINE RITA LEMOS SANTOS
no polo passivo da Ação Monitória n.º 0001201-45.2017.8.08.0030, prosseguindo-se a execução também em face dela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença de ID n.º 78572958, e, por conseguinte,
ACOLHER O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
da empresa IGRAPIUNA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, determinando a inclusão da sócia
ALINE RITA LEMOS SANTOS
no polo passivo da Ação Monitória n.º 0001201-45.2017.8.08.0030, prosseguindo-se a execução também em face dela.